Tribunal: TJDFT
Processo: 0713751-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE PERFIL PROFISSIONAL EM PROVEDOR DE PESQUISAS. REATIVAÇÃO ESPONTÂNEA DO PERFIL. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE TRANSAÇÃO FIRMADA COM CORRÉU. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. INDEFERIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados, determinando o restabelecimento de perfil profissional em plataforma digital e condenando o réu/apelante ao pagamento de compensação por dano extrapatrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ocorrência de perda superveniente do objeto diante do restabelecimento do perfil no curso do processo; (ii) a admissibilidade da extensão dos efeitos do acordo firmado com corréu; e (iii) a caracterização de dano moral indenizável em razão da suspensão temporária do perfil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento espontâneo da obrigação de fazer pelo réu, após a citação, não configura perda superveniente do objeto, mas reconhecimento do pedido, ensejando a extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, III, “a”, do CPC).
4. Por força do art. 265 do CC, a solidariedade não se presume, decorrendo da lei ou da vontade das partes. Com efeito, inexistindo negócio jurídico ou disposição legal que atribua responsabilidade solidária perante a autora, ante a autonomia das relações jurídicas discutidas, deve ser afastada a extensão dos efeitos da transação, postulada com fundamento no art. 844, § 3o, do CC.
5. A suspensão temporária de perfil em plataforma digital não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova concreta de violação à reputação, à credibilidade ou à imagem, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X. CC, arts. 265 e 844, § 3o. CPC, arts. 487, III, “a” e “b”; 485, VI; 86; 90, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 070157282.2022.8.07.0009, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 15.12.2023. TJDFT, APC 070236873.2022.8.07.0009, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 29.05.2023.